Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-95.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-95.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 901.801.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.373.831-11 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (AGRAVANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

N C IMOVEIS LTDA

AGRAV
ADO(S):

AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão colegiada da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
acolheu
os Embargos de Declaração apresentados pelo Recorr
ida para anular o julgamento do Recurso de Apelação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em rediscutir o acórdão recorrido proferido por órgão colegiado por meio de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, patente a impropriedade de manejo de Agravo Interno em face de decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Imposição de multa ao agravante, conforme o §4º do art. 1.021 do CPC.

Tese de julgamento: “É incabível o Agravo Interno interposto contra decisão colegiada,
o que atrai a aplicação de multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC
.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.021
e
1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1746775/SP; TJMT, 1006330-81.2021.8.11.0000, 1006743-85.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto por

N C IMOVEIS LTDA

contra
Acórdão
proferid
o
pel
a

Quinta Câmara De Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
qu
e

acolheu
os Embargos de Declaração
opostos
para anular o julgamento do
Acórdão que
deu
provimento ao
Recurso de Apelação Cível, nos seguintes termos
:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES DE NULIDADE. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados por Amanda Karoline Rodrigues da Silva contra acórdão que reformou a sentença de ação declaratória de nulidade processual. O Embargante alegou omissão quanto à tese de nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação originária n. 1009728-32.2018.811.0003, uma vez que, à época, o Embargante era menor de idade, o que justificaria a necessidade de atuação do órgão ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a ausência de intervenção do Ministério Público, na ação anterior envolvida menor de idade, caracterizando nulidade processual, com potencial prejuízo à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foi reconhecida a omissão no acórdão anterior em relação à análise da necessidade de intervenção do Ministério Público, em razão da menoridade da embargante à época dos factos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração reunidos para anular o acórdão e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste acerca da nulidade processual.

Tese de julgamento: "A ausência de intervenção do Ministério Público em ação envolvendo menor de idade pode causar nulidade processual, de modo que se mostra necessária a emissão de parecer ministerial sobre a suposta nulidade a fim de seja realizada a melhor análise da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, art. 178, II; CF/1988, art. 227.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1019600-95.2023.8.11.0003, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação movida pela Embargante em que se buscava declarar a nulidade do processo de n. 1009728-32.2018.811.0003, movido anteriormente por N.C. Imóveis LTDA.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre a seguinte tese:

1. Ausência de análise da tese de nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação de número 1009728-32.2018.811.0003.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada, suprindo a omissão e realizando um novo julgamento.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões em Id. 235846158 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EMBARGANTE: AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: N C IMOVEIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1019600-95.2023.8.11.0003, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação movida pela Embargante em que se buscava declarar a nulidade do processo de n. 1009728-32.2018.811.0003, movido anteriormente por N.C. Imóveis LTDA.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por N.C IMÓVEIS LTDA contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade (
Querella

Nullitatis

Insanabilis
) n. 1019600-95.2023.8.11.0003, que declarou a nulidade do processo que tramitou sob o n. 1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a apelada seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

VOTO – PRELIMINAR

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no julgamento das preliminares.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte apelante, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Disso isso, rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária Cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos, movida pelo apelante N.C. IMÓVEIS LTDAA em face do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA.

A Ação se fundou no fato da impossibilidade de manutenção do contrato por inadimplemento das parcelas contratadas, mesmo após a renegociação da dívida, e notificação do atraso, sob pena de cancelamento do contrato, a qual foi julgada parcialmente procedente.

A apelada AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA, filha do de cujus VAGNO RODRIGUES DA SILVA, ingressou com a presente ação arguindo nulidade da ação principal em face da citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGUES DA SILVA ter ocorrido em nome da viúva, a qual não era inventariante ante a inexistência de inventário.

O juízo a quo, acolheu o pedido para declarar a nulidade do processo que tramitou sob o nº 1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a apelada seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

Pois bem. O apelo busca a reforma da referida sentença para considerar como válida a citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA em nome da viúva.

O Apelante informa que encaminhou Notificação Extrajudicial ao Sr. VAGNO RODRIGUES DA SILVA para constituição em mora, e foi informado do falecimento do mesmo pela Sra. ROSA APARECIDA
MESQUITA PEREIRA, que se apresentou como ESPOSA e convivente do de cujos, a qual estava na posse do imóvel, sem informação sobre a existência de inventário.

Dessa forma, afirma a regularidade da citação do ESPÓLIO na pessoa da viúva, Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIRA, nos termos do art. 1.797 do Código Civil e artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade do ato.

O argumento merece acolhimento.

A ausência de inventario impõe a representação do espolio pelo administrador provisório, conforme dispõe os artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil (CPC) que tratam de disposições relacionadas ao inventário e à partilha de bens, in
verbis
:

Art. 613 - Até que o inventariante preste o compromisso, o espólio continuará na posse do administrador provisório.

Art. 614 - O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que percebeu desde a abertura da sucessão, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e responde pelo dano que, por dolo ou culpa, causar. [grifo nosso]

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.797 do Código Civil, a administração cabe inicialmente ao cônjuge ou companheiro até que o inventariante preste compromisso, senão vejamos:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV -
a
pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. [grifo nosso]

Dessa forma, entendo que no caso dos autos é perfeitamente válida a citação do espólio direcionada a viúva, na condição de administradora provisória, ante a inexistência de abertura de inventário, não há que se falar em vício
transrescisório
a fim de acolher a pretensão de nulidade da sentença.

A jurisprudência é nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU MORTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO – PEDIDO DE CITAÇÃO NA PESSOA DO
CÔNJUGE SOBREVIVENTE – POSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento ocorre no curso do processo.

Na espécie, em que além de dirigir pretensão contra o espólio, o autor requereu a citação na pessoa do cônjuge sobrevivente, é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação por falta de representação processual.

(N.U 1020616-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023
)”[
grifo nosso]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a forma como a ação de origem vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na inventariança, tendo sido necessário, inclusive, que o Banco Agravante providenciasse a abertura do Inventário, não se pode admitir que o processo de Execução permaneça suspenso
sine

die .
Decisão reformada.

Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.

(N.U 1015867-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).” [grifo nosso]

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, mantendo-se a
suspensão, uma vez que foi deferida, na origem, a gratuidade da justiça à parte ora apelada.

É como voto. [...]

1. Da omissão.

A parte Embargante assevera que o acórdão se mostrou omisso sobre tese de nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação de número 1009728-32.2018.811.0003.

Revisitando o acórdão, verifica-se que, de fato, não houve análise da referida tese, de modo que acordão proferido deverá ser anulado para possibilitar um novo julgamento e análise suficiente sobre as teses apresentadas.

A referida tese aponta que houve uma nulidade processual diante da não intervenção do Ministério Público na ação de número 1009728-32.2018.811.0003, movida anteriormente por N.C Imóveis LTDA em desfavor do Espólio de Vagno Rodrigues da Silva.

Naquela ação a Embargada N.C Imóveis LTDA postulava a rescisão de um contrato de compra e venda de um imóvel, firmado com o de cujus em razão de inadimplência contratual e, no mérito, recebeu a procedência da ação para ser reintegrada ao imóvel vendido.

A nulidade apontada está no fato de que, à época, a Embargante, filha do Sr. Vagno Rodrigues da Silva, era menor e incapaz, logo, a intervenção do Ministério Público seria indispensável, fato que teria lhe causado prejuízo.

Nesse sentido, para melhor análise da referida tese, entendo pertinente que estes autos sejam remetidos ao Ministério Público para emitir parecer sobre a referida nulidade, em especial sobre a indispensabilidade de sua intervenção na ação de n. 1009728-32.2018.811.0003 e os possíveis prejuízos decorrentes.

Por essas razões, ACOLHO os embargos de declaração opostos por AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA, e, via de consequência, anulo o acórdão de ID. 232673190 frente a omissão acerca de uma das teses centrais da ação e, ato contínuo, determino que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer nos moldes acima delineados.

Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento.

É como voto.
”

Em suas razões recursais
(ID.
244123193
)
a parte
R
ecorrente
, pugna pel
a reconsideração da
decisão
colegiada
agravada
para
mante
r
o acórdão da apelação,
e, não sendo o caso, pelo conhecimento e provimento do recurso
de Agravo Interno.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Acórdão (37371963)
e preparo
dispensado
.

Contrarrazões
(id.
248072689
)
pelo
não conhecimento do recurso apontando inadmissibilidade, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
N C IMOVEIS LTDA

AGRAVADO(S):
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que
se
trata de
Recurso de Agravo Interno
interposto por

N C IMOVEIS LTDA

contra Acórdão proferido pela Quinta Câmara De Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
acolheu
os Embargos de Declaração opostos
para anular o
Acórdão que
deu
provimento ao Recurso de Apelação Cível, argumentando sobre a
existência de omissão naquele julgamento em razão de não ter sido ventilada a tese de que, à época dos fatos narrados, a Recorrida era menor e incapaz, e, por isso deveria haver a manifestação do Ministério Público
.

A
Agravante
, em suma, defende a necessidade de
reconsideração da decisão que anulou o julgamento de acordo, em razão da ausência de real prejuízo para declaração de nulidades, bem como que deve o feito ser remetido e julgado pelo órgão colegiado.

Pois bem.Em análise ao caderno processual,
verifica-se que se trata de Agravo Interno interposto contra acórdão que
acolheu
os Embargos de Declaração, e, via de consequência,
anulou o julgamento d
o recurso de Apelação Cível interposto pelo Agrava
da em razão de omissão
.

Ocorre que a natureza do Agravo Interno não prevê a possibilidade de que haja interposição deste em face de decisão exarada por órgãos colegiados, mas tão somente em face de decisões monocráticas.

Nestes termos, é o que dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada.
2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em
julgado.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
01/10/2021)

E, ainda, é o entendimento deste
Eg
. Tribunal:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.
A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.-
(N.U 1006330-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 25/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (N.U 1006743-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021)

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

Conclusão
.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso de Agravo Interno diante da sua latente inadmissibilidade por ser movido contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024